Tribunal: STF
Processo: AI 837350
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA. CÂMARAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ART. 123 DO CPC, RESOLUÇÃO 194/2004 E RITJSP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ORA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.